Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711331-09.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M. C. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: S. A. D. S. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença prolatada em ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, contra si ajuizada por M. C. G. D. S., devidamente representada por S. A. D. S., na qual o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF julgou procedente o pedido formulado na inicial para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o ente distrital ao fornecimento de medicação padronizada, mas para enfermidades diversas da apresentada pela demandante. Analisando detidamente os autos, constata-se que parte do argumento e requerimento apresentados nas razões recursais do presente apelo (ID 57398665) não foi debatido nos autos, tampouco confeccionado em sede de contestação, qual seja, determinação expressa de ressarcimento pela União ao Distrito Federal. Desse modo, sem pretender adentar na questão relativa ao acerto ou desacerto da medida pretendida, apura-se que a questão não foi objeto de argumentação e/ou de pedido formulado na origem e, tende, portanto, a se qualificar como inovação recursal, situação que reflete a provável inadmissibilidade do recurso interposto, pelo menos, da parte ora destacada. A propósito: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DOCUMENTOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. ANTERIOR À SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO. IRREGULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As partes podem apresentar, em sede recursal, as questões de fato não propostas no juízo de origem, desde que provem que a inviabilidade de fazê-lo por motivo de força maior. Quando a documentação apresentada tem data anterior à prolação da sentença, e a parte recorrente não esclarece a razão de sua apresentação posterior à apreciação da demanda pelo juízo de origem, mostra-se inviável a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 4. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1246764, 07013721420188070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020) AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTOS. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. LEI 5.474/68. I - A alegação relativa à celebração de contrato verbal não submetida ao Primeiro Grau configura inovação recursal e não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Acolhida a preliminar suscitada de ofício. (...) III - Apelação parcialmente conhecida e desprovida. (Acórdão 1278986, 00323718620168070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE para, querendo, manifestar-se acerca da plausibilidade na admissibilidade da matéria inédita declinada na apelação, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no não conhecimento da pretensão recursal indicada. Prazo: 10 (dez) dias (já incluída a dobra legal; CPC, art. 183). Após, façam-me novamente conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator